Tribunal: TJBA
Processo: 8062706-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062706-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: EDMEIA ALCANTARA DOS SANTOS Advogado(s):DIEGO FONSECA ALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ESTABELECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que rejeitou embargos de declaração e julgou parcialmente procedente ação revisional, declarando a nulidade do contrato, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado, vedando a capitalização em periodicidade inferior à anual, afastando a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, reconhecendo a abusividade na contratação de seguro prestamista e condenando à repetição do indébito, com fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há sete questões em discussão: (i) definir a legalidade dos juros remuneratórios pactuados; (ii) estabelecer a validade da capitalização de juros; (iii) determinar a possibilidade de cobrança de comissão de permanência; (iv) verificar a regularidade da contratação do seguro prestamista e a ocorrência de venda casada; (v) examinar a condenação à repetição do indébito; (vi) analisar a legalidade da cobrança de tarifas e serviços; e (vii) fixar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora, diante de sua hipossuficiência técnica e informacional. Compete à instituição financeira demonstrar de forma clara e completa os termos contratuais pactuados, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar documentação incompleta e incapaz de esclarecer taxas, encargos e condições da contratação. A ausência de contrato válido e completo impede a comprovação da legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização diária de juros, da cobrança de comissão de permanência e da regularidade da contratação do seguro prestamista. Presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial quando a parte ré, detentora da prova, deixa de apresentá-la adequadamente, autorizando o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais. A cobrança indevida de valores, associada à violação dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 929. Mantêm-se os critérios de atualização fixados na sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação, observada a incidência da taxa SELIC, sem cumulação indevida com outros índices. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova em relações de consumo autoriza a presunção de veracidade das alegações do consumidor e o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais quando a instituição financeira não apresenta prova suficiente. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo do fornecedor. A correção monetária dos danos materiais incide a partir de cada desembolso e os juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, vedada a cumulação indevida com outros índices. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0502987-41.2018.8.05.0022, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 20.07.2022; STJ, Tema 929 (EAREsp 600663/RS; EAREsp 622897/RS; EAREsp 664888/RS; EAREsp 676608/RS; EREsp 1.413.542/RS). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 8062706-59.2023.8.05.0001) interposto por BANCO ITAU em face da sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Pedido de Tutela Antecipada movida por EDMEIA ALCANTARA DOS SANTOS, ora Apelada. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .